Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020572-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLIAM DOS SANTOS CORREA
AGRAVADA: RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WILLIAM DOS SANTOS CORREA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1022392-93.2021.8.11.0002, opostos por RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder o efeito suspensivo à execução em apenso sobre o bem em litígio, até ulteriores deliberações.
Consta que nos embargos de terceiro com pedido liminar de tutela de urgência opostos em desfavor de William dos Santos Correa e José Marcelo Cremasco, a embargante/agravada alegou em síntese, que é a proprietária do imóvel registrado sob a matrícula de n. 99.052.
Aduz o agravante que na ação de execução de título extrajudicial de n. 1010665-45.2018.8.11.0002, por ele proposta em desfavor de José Marcelo Cremasco, tem-se que o título que lastreia a demanda se trata de um “Termo de Confissão de Dívida”, firmada em 11 de setembro de 2018, onde possui, como garantia, o imóvel de matrícula n° 99.052, de propriedade da agravada.
Destaca que José Marcelo Cremasco era sócio da empresa agravada até o ano de 2016, contudo, este se desvinculou da sociedade em 03.03.2016, entendeu o juízo a quo que ele não detinha poderes para dar como garantia o imóvel sub judice quando firmou o termo de confissão de dívida.
Ressalta o agravante que “a Agravada afirma com veemência que o imóvel matriculado sob o n° 99052, junto ao 5o CRI de Cuiabá/MT, que fora penhorado nos autos do processo de execução em apenso - n°. 1010665- 45.2018.8.11.0002, é de sua propriedade e que nunca autorizou o SEGUNDO EMBARGADO em dar o bem como garantia no negócio firmado com o Agravante” (sic).
Assevera que “o imóvel objeto do presente litígio foi desmembrado da matrícula no. 96.859, dando origem então a matrícula no. 99.052 (penhorado pelo 1o Embargado) e 99.051 (já vendido)” (sic).
Afirma que “o imóvel da matrícula originária no. 96.859 e, por consequência, seus desmembramentos, sendo, como dito, um deles o penhorado na execução, foi dado em pagamento pelos sócios da empresa Agravada ao SEGUNDO EMBARGADO quando da sua retirada da sociedade” (sic).
Alega haver FRAUDE PROCESSUAL, na medida em que os sócios da agravada omitem informações da dação do imóvel em pagamento.
Com base nos pressupostos legais, requer seja deferido o efeito ativo, determinando o prosseguimento do processo de execução, e, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de reformar a decisão agravada.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 109331459).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que a tutela seja antecipada para dar prosseguimento ao feito executivo, que foi sobrestado pela decisão recorrida.
Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a princípio, qualquer ilegalidade/irregularidade perpetrada pelo juízo a quo.
Eis o teor do decisum agravado na parte que importa à analise neste momento de cognição não exauriente:
“(...) Verifica-se que, de fato foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob o no 99052 do Cartório do 5o Ofício Notarial e Registral da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Execução por Quantia Certa de n. 1010665-45.2018.8.11.00002.
No caso em apreço, o embargante alega estar na iminência de ver constrito bem de sua propriedade, haja vista que a primeira embargante requereu adjudicação do imóvel nos autos da execução.
Denota-se dos documentos instruídos aos autos que, o domínio do embargante sobre a área registrada sob a matrícula de n. no 99052 do Cartório do 5o Ofício Notarial e Registral da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT resta inconteste, conforme Id. 60576376, ficando demonstrada sua propriedade sobre a matrícula, bem como a alteração ao contrato social da empresa embargante que demonstra a saída do embargado José Marcelo Cremasco (Id. 60576345/60576355).
É cediço que, a análise da liminar, neste mecanismo processual, fundamenta-se em uma cognição inicial, sumária, caracterizada pela plausibilidade do direito; não se exige, nesta fase processual, a certeza plena acerca dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido inicial.
Neste sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"A verificação da posse nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. (...) A prova plena e cabal da posse do embargante deverá ser realizada no momento procedimental apropriado". (NERY JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislações Extravagantes. 9o ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Art. 1051, nota 1.).
Portanto, não se exige prova plena da posse, mas sim uma plausível comprovação desta, o que entendo estar demonstrado através do documento supramencionado (Id. 60576376).
No caso, verifica-se que a parte embargante preencheu os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, mediante juntada da alteração ao contrato social da empresa embargante que demostra a saída do sócio/embargado José Marcelo Cremasco (Id. 60576345/60576355).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Concessão do efeito suspensivo em relação aos atos de constrição – Art. 678 do CPC/2015 – Cognição sumária – Juízo de probabilidade – Para a concessão do efeito suspensivo basta a apresentação da prova pré-constituída acerca da posse ou domínio – Decisão reformada para autorizar a suspensão da execução – Recurso provido." (TJ-SP - AI: 20631831820178260000 SP 2063183- 18.2017.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 31/05/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017)
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sendo a petição inicial dos embargos de terceiro recebida, cabe ao juiz da causa ordenar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem em litígio, com o regular prosseguimento da execução, com a possibilidade de se avançar sobre os demais bens da executada – Inteligência do art. 678 do CPC – Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP 20875308120188260000 SP 2087530-81.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 11/06/2018, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018).
Diante das razões acima elencadas, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder o efeito suspensivo à execução em apenso sobre o bem em litígio, até ulteriores deliberações. (...)”. (Id. 109253954).
Não obstante as razões recursais expostas, perfunctoriamente analisando, diante das bem lançadas argumentações e fundamentos apresentados pela Magistrada de primeiro grau, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se mostra necessário o contraditório recursal a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.
A matéria precisa ser analisada com cautela, até porque envolve análise de documentos, inclusive daqueles que porventura sejam apresentados pela empresa recorrida. Desta forma, a questão depende de se firmar o convencimento após ouvir a parte adversa.
Entendo, portanto, que a matéria não se mostra simples e merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Não há, por sua vez, verdadeira situação de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique providência nesta oportunidade. Pelo contrário, o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto. Ademais, o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere (art. 1.020, CPC) e, tão logo apresentada a contraminuta, será incluído em pauta para julgamento.
Com estes argumentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora